Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713783-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: HARMONY AMBIENTES PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: PATRICIA CARDOSO GRISOLIA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da eventual intempestividade do presente recurso, haja vista o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos em face da Decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator